Tribunal: CARF
Processo: 10935.901783/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a teoria da autonomia entre os fretes e os bens transportados ela é expressamente refutada por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos frangos terminados é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de entrega, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PRECLUSÃO DO DIREITO DE ESTABELECER TESES E TRAZER PROVAS. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS. MOMENTO PROCESSUAL.
O exercício do direito de pleitear créditos tributários está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901783/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.353 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM O TRANSPORTE DE FRANGOS PARA ABATE CRIADOS
NO SISTEMA DE PARCERIA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que
não foram objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da
autonomia entre os fretes e os bens transportados” ela é expressamente refutada
por parte deste Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos
terminados” é indevido por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca
saíram da esfera de propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser
por ela comprados, operação que também não se subsume ao conceito de
“entrega”, entendimento este consolidado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
PRECLUSÃO DO DIREITO DE ESTABELECER TESES E TRAZER
PROVAS. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS. MOMENTO PROCESSUAL.
O exercício do direito de pleitear créditos tributários está condicionado à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito e no processo
administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a elaboração de
argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é
o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no
momento adequado, como no caso de despachos eletrônicos, todavia o último
momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de
preclusão. As diligências tem como função tirar dúvidas sobre as provas
apresentadas e não para suprir a omissão do contribuinte em produzi-las e traze-
las aos autos, especialmente no caso dos pedidos de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão consumativa. Na parte conhecida, por unanimidade de
votos, em negar provimento, nos termos do voto condutor. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Vinicius Guimarães, Jorge Lima Abud, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901783/2016-29
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

Rosenburg Filho que não entenderam pela autonomia dos fretes em relação aos “bens”
transportados. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-011.349, de 27 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10935.901771/2016-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
créditos pretendidos pela Recorrente, Cooperativa agroindustrial.
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos de contribuições não cumulativas
proveniente de operações no mercado interno.
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre sobre a origem dos créditos
e sobre o conceito de insumo. Aduz que o referido conceito foi ampliado pelo CARF e que de
acordo com as leis que regulam o PIS e a Cofins não cumulativos, os contribuintes têm “direito
de tomar créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de produtos destinados à venda.”
Como resultado da análise do processo pela DRJ restou entendido que:
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que
produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5,
de 2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
É descabida a apuração de créditos da não cumulatividade sobre os valores
correspondentes à aquisição de bens que não se sujeitaram ao pagamento da contribuição.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

O frete contratado e suportado pela Cooperativa para o transporte de frangos para
abate criados no sistema de parceria, entre os estabelecimentos do cooperado e da Cooperativa,
não gera direito a crédito da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Correta a reclassificação do CST pela fiscalização quando restar comprovado que
a vinculação entre os gastos com fretes e os mercados que foram informados pela contribuinte
está em desacordo com a vinculação que foi apurada durante o procedimento.
Cumpre relatar que a parte do crédito reconhecido inferior ao limite de alçada do
Recurso de Ofício.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
2.1.
Glosa de créditos relativos à compra de insumos com isenção por empresas
que informaram o código de situação tributária de operação com suspensão.
“Farelo de Canola” e “Casca de Soja”
A Recorrente pleiteia o direito a créditos de PIS e COFINS vinculados a operações não
tributadas (operação com suspensão de tributos) de bens utilizados como insumos,
invocando, para tanto, o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da
Lei n. 11.116/20005, segundo os quais entende que gerariam créditos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(...)
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
A fiscalização glosou a compra de insumos com suspensão de PIS e COFINS alegando
que os bens adquiridos com suspensão da contribuição não geram créditos das referidas
contribuições, eis que não houve pagamento, ou seja, que é descabida a apuração de
créditos da não cumulatividade sobre os valores correspondentes à aquisição de bens
que não se sujeitaram às contribuições.
No caso concreto a glosa ocorreu tão somente em relação à ‘casca de soja’
A Recorrente insurge-se contra a glosa do crédito de PIS e COFINS sobre a aquisição
de insumos sob a alegação de que apenas a comercialização de casca de soja ou farelo
de canola destinada à produção de bens destinados a alimentação de animais das
posições 01.03 e 01.05 da TIPI estavam sujeitas à suspensão das contribuições para o
PIS e para a COFINS, verbis:
A DRJ, por sua vez, entende que as aquisições de bens que não foram sujeitos ao
pagamento das contribuições não dão direito a crédito na forma do artigo 3o, §2o, II das
leis 10.637/02 e 10.833/03.
Sem adentrar na controvérsia acerca da dissociação do frete à mercadoria transportada,
ou seja, se os bens que não foram tributados poderiam ou não gerar fretes, a questão ora
submetida é prévia.
Em relação a esta exegese jurídica, este Colegiado possui entendimento no sentido de
que o artigo 17 da Lei 11.033/2004, combinado com o artigo 16 da Lei n.
11.116/20005,tem como objetivo resguardar a manutenção de créditos de
PIS/COFINS mesmo que estejam relacionados a operações de vendas desoneradas. Em
outras palavras a mencionada norma se volta a assegurar a manutenção de créditos
que já seriam aproveitados na dedução do valor da contribuição devida nas operações de
vendas tributadas.
Assim restou decidido no processo 10925.904195/2013-13, de Relatoria do Conselheiro
Vinícius Guimarães.
Assim, o art. 17 da Lei no 11.033/2004 não traz uma regra geral aplicável a todas
as vedações de creditamento de PIS/COFINS anteriores. Ao contrário do que
entende a recorrente, a referida norma apenas assegura que a exoneração de
PIS/COFINS nas operações de venda não impossibilite o aproveitamento de
créditos nas aquisições de produtos que seriam já passíveis de creditamento se
aplicados em vendas oneradas pelas referidas contribuições. Tal dispositivo se
volta, portanto, ao afastamento de impedimentos ao creditamento de
PIS/COFINS que estejam relacionados às operações de vendas, afirmando a
possibilidade de manutenção de créditos nas compras, ainda que as vendas sejam
desoneradas..
Desse modo, a norma do art. 17 da Lei no 11.033/2004 em nada alterou a
vedação expressa de reconhecimento de créditos nas aquisições de bens para
revenda não sujeitos à incidência das contribuições sociais ou com alíquota zero.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

Registre-se, por oportuno, que a própria decisão do STJ, citada pela recorrente,
no julgamento do REsp no 1.267.003 - RS (2011/0168905-3), Relator Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 04/10/2013, apresenta o mesmo
entendimento acima consignado, conforme claramente se observa na leitura da
ementa e excertos do voto condutor daquela decisão:
Ementa
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS.
CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA
LEI N. 11.116/2005. INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AO
REPORTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DO STJ QUANTO AO PONTO. REGIME DE INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS.
REGIME ESPECIAL EM RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 2o, §1o, III, IV E V; E
ART. 3o, I, "B" DA LEI N. 10.637/2002 E DA LEI N. 10.833/2003.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO
SALVO
DETERMINAÇÃO LEGAL EXPRESSA QUE SOMENTE PASSOU A
EXISTIR EM 24.6.2008 COM A PUBLICAÇÃO DO ART. 24, DA LEI
N. 11.727/2008.
1. O art. 17, da Lei 11.033/2004, e o art. 16, da Lei n. 11.116/2005, não
são de aplicação exclusiva ao Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO.
Necessidade de revisão da jurisprudência do STJ, pois equivocados
quanto ao ponto os precedentes:AgRg no REsp. n. 1.226.371 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 03.05.2011;
REsp. n. 1.217.828 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 12.04.2011; REsp. n. 1.218.561 / SC, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.04.2011;
AgRg no REsp. n. 1.224.392 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, julgado em 22.02.2011; AgRg no REsp. n. 1.219.450 / SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.02.2011;
REsp. n. 1.140.723 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgado em 02.09.2010.
2. As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos
automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais
acessórios, por estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica,
com alíquota concentrada na atividade de venda, na forma dos artigos 1o,
caput; 3o, caput; e 5o, caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na
atividade de revenda, conforme os artigos 2o, §2o, II; 3o, §2o, I e II; e 5o,
parágrafo único, da mesma lei, não permitem o creditamento pelo
revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do
vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a
teor dos artigos 2o, §1o, III, IV e V; e 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam, por
incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o
disposto nos artigos 17, da Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n.
11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-
Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a
existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008,
para os casos ali previstos.
3. Recurso especial não provido com o alerta para a necessidade de
revisão da jurisprudência desta Casa, conforme item "1".

Excertos do voto condutor
No entanto, em que pese o tipo de receita se submeter à sistemática
monofásica, o contribuinte almeja creditar-se dos valores pagos a título de
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda para si
efetuada pelas pessoas jurídicas fabricantes e importadoras (pessoas que
lhe antecederam na cadeia) por compreender que o advento do art. 17, da
Lei n. 11.033/2004, estaria a lhe permitir esse direito já que garantiu o
direito para todas as vendas efetuadas com alíquota zero. In verbis:

Lei n. 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.

Nada mais equivocado.

Efetivamente, é de ver que o artigo de lei invocado somente assegura a
manutenção dos créditos. Isto é, o artigo de lei permite que aquelas
pessoas que efetivamente adquiriram créditos dentro da sistemática da
não-cumulatividade não sejam obrigadas e estorná-los em razão de
efetuarem vendas submetidas à suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.

Nessa toada, a incidência do art. 17, da Lei n. 11.033/2004, pressupõe o
creditamento e o creditamento pressupõe que a atividade esteja inserida
dentro da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. Não basta, portanto, praticar venda submetida
à alíquota zero, é preciso que a venda esteja dentro da sistemática da não-
cumulatividade, sendo que essa inserção deve ser buscada na legislação
pertinente, qual seja a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003,
respectivamente, que regem o PIS/PASEP e a COFINS não-cumulativos.
(...)
Desse modo, estando a venda de máquinas, veículos, autopeças, pneus e
câmaras de ar fora da sistemática da não-cumulatividade da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, as receitas ali auferidas são tributadas à
parte e de forma monofásica, não podendo gerar créditos para o
contribuinte que adquire tais mercadorias para revenda, salvo
determinação legal expressa que somente passou a existir em 24.6.2008
com a publicação da Lei n. 11.727/2008, e, ainda assim, nos seguintes
termos:
Lei n. 11.727/2008
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos
produtos relacionados no §1 do art. 2o da Lei n. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, pode descontar créditos relativos à aquisição desses
produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante,
para revenda no mercado interno ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo
vendedor em decorrência da operação.§ 2oNão se aplica às aquisições de
que trata o caput deste artigo o disposto na alínea b do inciso I do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e na alínea b do
inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Como se vê, diversamente do que defende a recorrente, as aquisições – das quais
decorre créditos da não-cumulatividade - devem estar sujeitas à sistemática da
não-cumulatividade, fato que não se verifica no caso concreto, uma vez que os
créditos glosados são decorrentes de aquisições de bens com alíquota zero ou
sem incidência do PIS/COFINS.
(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

Saliente-se, ademais, que qualquer interpretação do art. 17 da Lei no 11.033/2004
que leve ao esvaziamento do conteúdo de regras legais válidas e vigentes, não
afastadas por qualquer ato normativo emanado por órgão ou autoridade
competente, como são as vedações enunciadas nos arts. 3o, das Leis nos.
10.637/2002 e 10.833/2003, representaria, ao meu ver, violação às proibições
acima transcritas: não cabe a este Colegiado afastar a aplicação de normas
válidas, seja por entender que violaria princípios diversos, seja por adotar
qualquer linha hermenêutica que, em última análise, venha esvaziar seu
conteúdo.
Há ainda uma discussão fática relativa a este capítulo recursal.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que nas notas fiscais emitidas pelo
fornecedor COAMO não há menção de que a venda foi efetuada com suspensão de
tributos, especialmente para a filial inscrita no CPF sob o n. 79.863.569/0011-02.
Todavia este argumento não foi trazido na Manifestação de Inconformidade, na qual ela
adotou tese diversa, especificamente a de faria jus ao crédito independente da
suspensão, e que a referida filial não produziu ração para aves e suínos.
Não tendo sido suscitada na Manifestação de Inconformidade esta matéria (de que nas
notas fiscais emitidas pela COAMO não há menção à suspensão de tributos) encontra-se
PRECLUSA na forma do artigo 16 do Dec. 70.235/72.
Esta preclusão é de observância obrigatória por este Colegiado tão somente pelo fato de
ser prevista no ordenamento jurídico, portanto inafastável pelo CARF.
Também é de se salientar que esta exigência não é um mero capricho do legislador, eis
que o fato do Contribuinte deixar de suscitar uma tese quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade impede que ela seja apreciada pela DRJ quando de sua
decisão, que por sua vez é o fato contra o qual insurge-se o Recurso Voluntário
apreciado pelo CARF. Então, permitir que a matéria seja suscitada neste momento
recursal implicaria em retornar o processo para a DRJ, que por sua vez pode determinar
o seu retorno à Unidade de Origem, para então prolatar outra decisão que seria atacado
por outra Manifestação de Inconformidade, objeto de outro Acórdão pela DRJ, novo
Recurso Voluntário, infinitas vezes, pois a cada Recurso Voluntário a Recorrente
poderia apresentar um novo argumento que não havia sido suscitado, como no mito de
Sisifo, cujo castigo era empurrar uma pedra morro acima e quando ela quase chegava no
cume, rolava novamente para o vale.
Firme neste convencimento, voto no sentido de não conhecer deste argumento por
precluso.
2.2.
Fretes sobre “compras” de frangos vivos denominados “frangos
terminados”.
Neste momento é importante destacar que o Acórdão sob exame já foi lavrado levando-
se em consideração a novel interpretação acerca da definição do conceito de insumos,
bem como do Parecer Cosit/RFB n. 05.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão recorrido que manteve a glosa dos créditos
sobre os custos com serviços utilizados como insumos.
O Acórdão em questão entendeu que os “frangos preparados” e transportados dos
“parceiros” para a Recorrente na verdade não foram adquiridos, pois nunca saíram da
esfera jurídica da Cooperativa, que simplesmente os entregou para que os cooperados,
seguindo estritas ordens técnicas e utilizando rações e remédios fornecidos pela
Recorrente, os engordasse. Segundo esta teoria não haveria compra e venda, mas tão
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

somente “movimentação de insumos”, que a DRJ entendeu não ser vinculado
diretamente a mercadorias adquiridas ou operação de venda.
A questão relativa aos fretes sobre as “compras” foi adequadamente analisada no
Relatório
de
fls.
83/97,
constante
do
processo
administrativo
no
10935.722238/2017-59. A legislação não prevê o aproveitamento de créditos de
PIS e de Cofins sobre fretes (mesmo que tributados) vinculados à aquisição de
mercadorias, contudo, a RFB, por meio de sua Coordenação Geral de Tributação,
manifestou entendimento de que tal crédito é possível quando esses fretes estão
agregados ao custo de aquisição de mercadorias passíveis de creditamento. O que
está sob análise, no entanto, é o custo de frete sobre as operações registradas pela
contribuinte como sendo relativas à aquisição de aves para abate (frangos vivos).
O que ficou claro na análise fiscal, contudo, é que não houve aquisição de
frangos vivos, pois, conforme contratos de parceria celebrados entre a
cooperativa e os seus cooperados (pessoas físicas), esses frangos sempre foram
de propriedade da cooperativa. Em outras palavras: a compra desses frangos,
pela cooperativa, não seria possível, afinal, conforme contratos firmados com
seus cooperados, esses frangos já lhe pertenciam. E mesmo que tais aves não lhe
pertencessem, o crédito a ser lançado não seria o básico, como considerado pela
contribuinte, mas o presumido pois, nessa condição, tais aves teriam sido
adquiridas de pessoas físicas. Em suma, a operação realizada denota uma simples
movimentação de insumos e mercadorias entre a cooperativa e seus cooperados e
não uma operação de compra e venda e o fato de tais movimentações terem
gerado despesas com fretes, mesmo que tributados, não autoriza a utilização dos
valores correspondentes para a geração de créditos de PIS e de Cofins no regime
da não cumulatividade. A contribuinte cita o inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e lembra que os créditos relativos a serviços utilizados também podem ser
descontados, contudo, não se considera que tais serviços de fretes foram
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias
adquiridas nem a operações de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.
Para o deslinde da controvérsia inicialmente é necessário investigar a natureza jurídica
da relação existente entre a Cooperativa Recorrente e os Cooperados. Esta questão já se
encontra pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais para quem tanto suínos
como os “frangos preparados” do caso concreto “RECEBIDOS” pela Cooperativa
Recorrente dos seus “PARCEIROS” nunca deixaram de ser da cooperativa, tendo sido
entregues a terceiros para engorda, como uma prestação de serviços, verbis
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. CONTRATOS DE PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CABE DIREITO.
A simples engorda de animais, que consiste em serviço prestado por pessoa
física a pessoa jurídica, não concede o direito ao crédito presumido da atividade
agroindustrial, uma vez que não se constitui em aquisição de bens, conforme
exigido pela legislação, mas, sim, em prestação de serviço. (Acórdão unânime n.
9303-008.069 proferido em 20.02.2019.)
Partindo-se desta premissa é de se concordar com o Acórdão atacado no sentido de que
não há frete na aquisição de mercadorias eis que não se pode adquirir o que é seu, no
caso da Cooperativa Recorrente, que foi confiado a terceiros para que prestassem um
serviço.
Não sendo frete de aquisição, por ser bem próprio enviado para prestação de serviços,
trata-se de uma movimentação de produtos semi elaborados para uma etapa do processo
produtivo, como também apontou a decisão atacada e já transcrita.
A citada decisão negou a concessão de créditos sobre o frete como “movimentação de
insumos” sob o argumento de que “não se considera que tais serviços de fretes foram
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, já que não estão vinculados diretamente nem a mercadorias adquiridas nem a
operações de venda. Correto, portanto, o procedimento fiscal.”
Neste momento cumpre destacar que em se tratando de processo administrativo por
meio do qual a contribuinte busca o exercício de um direito, a ele cumpre trazer aos
autos todos os elementos necessários à comprovação da liquidez e certeza deste direito
pleiteado, sob risco de indeferimento.
No caso concreto a Recorrente teceu sues argumentos e alegações no sentido de que o
seu crédito decorreria do frete de aquisições de matérias primas, no caso frangos
terminados, o que factualmente não se comprovou, pelas razões já expostas.
Também não se comprovou que a despesa com o transporte dos “frangos terminados”
trata-se de movimentação de produtos semi-elaborados.
Sintetica e conclusivamente, a Recorrente pleiteia a apuração de créditos sobre o valor
pago a título de fretes pelo transporte dos frangos engordados pelos cooperados, sob o
entendimento de que os frangos seriam “matérias primas” para a sua produção. Ainda
que exista uma corrente exegética no sentido de que fretes sobre bens que não foram
objeto de tributação sejam aptos a gerar créditos, qual seja a “teoria da autonomia entre
os fretes e os bens transportados” ela é expressamente refutada por parte deste
Colegiado, e o direito aos créditos sobre os fretes dos “frangos terminados” é indevido
por um motivo prévio, qual seja o de que tais aves nunca saíram da esfera de
propriedade da Cooperativa, razão pela qual não poderiam ser por ela comprados,
operação que também não se subsume ao conceito de “entrega”, entendimento este
consolidado na Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Por todo o exposto, é de se conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e no mérito,
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso em face da preclusão consumativa, e na parte conhecida em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.353 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901783/2016-29

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital